Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA AGRAVADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. Sendo evidente que o acórdão embargado incorreu em omissão, pois deixou de apreciar o pedido de condenação da agravada por litigância de má-fé, há tal vício que ser sanado.
3. Não caracteriza litigância de má-fé o exercício regular do direito de defesa, fundamentado no teor do dispositivo da sentença e no duplo efeito da apelação.
4. Embargos de declaração acolhidos para retificar o dispositivo do julgado embargado e dar parcial provimento ao agravo de instrumento.